Tribunal: TJSP
Processo: 0000331-50.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TINHA EM DEPÓSITO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE CRACK, MACONHA E COCAÍNA, ALÉM DE DINHEIRO E PETRECHOS – Palavras dos policiais em sintonia com o acervo probatório, a merecer credibilidade - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO DEVIDA. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.